Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703078-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ROMANA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE ROMANA DE SENA (autora/agravante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. (réu/agravado), processo no 0702930-24.2023.8.07.0017, na qual foi indeferida a tutela provisória para suspender os descontos mensais referentes ao contrato consignado supostamente não contratado pela autora. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos (ID 254011437, da origem): “Inicialmente, mantenho a tutela nos exatos termos em que foi concedida na decisão de ID 161340421 e não recorrida pelo autor. Caso, ao final da instrução, no julgamento do processo, verifique-se a alegada nulidade do contrato celebrado como réu, poderá haver a reavaliação do pedido antecipado, conforme requerido no ID 250667396, e as parcelas da avença sejam suspensas. Anote a DPDF como Curadora Especial do segundo ré. Depois, dê-se vista a ela para apresentar a contestação. Ato seguinte, intime-se o autor para a réplica. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas. Não sendo arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença.” Nesta instância recursal, a agravante sustenta, em síntese, que jamais contratou o empréstimo consignado objeto do contrato no 365414744-0. Aduz que o banco agravado teria realizado contratação remota em apenas dois minutos, sem observância das regras de segurança, informação e transparência, conforme prints anexados aos autos. Afirma que o juízo de origem determinou expressamente a exibição das gravações da suposta contratação, mas o banco não cumpriu a ordem judicial, limitando-se a afirmar que nada possuía para apresentar. Assevera que tal descumprimento atrai a incidência do art. 400 do CPC e reforça a probabilidade do direito, justificando a suspensão imediata dos descontos. Alega que é titular de benefício assistencial BPC/LOAS, percebendo salário-mínimo. Requer, em tutela recursal, a suspensão imediata dos descontos mensais de R$ 424,00, sob pena de multa diária. Sem recolhimento de preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A insurgência recursal centra-se na alegada nulidade do contrato consignado por ausência de manifestação válida de vontade, somada ao descumprimento, pelo banco agravado, da ordem judicial de exibição das gravações referentes à contratação, fatores que, segundo a agravante, demonstrariam tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, a justificar a suspensão imediata dos descontos. Na análise perfunctória que cabe no contexto liminar, não se pode afirmar, em princípio, que a agravante não realizou a contratação. Embora aponte o não cumprimento da ordem judicial de exibição de gravações, o conjunto probatório ainda não se mostra suficientemente robusto, em juízo perfunctório, para autorizar a suspensão imediata dos descontos. Ademais, a própria decisão agravada enfatiza que a reavaliação da alegada inexistência contratual ocorrerá após o encerramento da instrução, quando será possível aferir a efetiva nulidade ou irregularidade da contratação. Ainda que se reconheça a relevância das alegações quanto à possível deficiência na contratação remota e ao curto espaço temporal entre os atos de aceite, tais elementos não bastam, isoladamente, para afastar, desde logo, a higidez do contrato. No que tange ao perigo de dano, impende consignar que, embora a agravante seja beneficiária de prestação assistencial e alegue comprometimento de sua subsistência pelo desconto mensal, entendo que, no presente estágio processual, a mera alegação de onerosidade financeira não se sobrepõe à ausência de prova suficientemente clara da probabilidade do direito. Nesse passo, não se verificam presentes os requisitos a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator